Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA INEXISTENTE. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Diante da comprovação, por documentos e mídia auditiva, de que houve, durante expressivo período de tempo, cobrança indevida e reiterada de dívida inexistente, realizada em desfavor de pessoa com a qual a instituição financeira cobradora nem sequer mantinha vínculo contratual efetivo ou aparente, afigura-se devida a indenização por danos morais.
2 – O valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial não deve ser minorado quando for fixado mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas a finalidade compensatória, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
Apelação Cível desprovida.